Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800542-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REDUÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES IMPOSTAS AO ESTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE AFASTADA. MULTA MANTIDA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para reduzir o limite máximo da multa diária (astreintes) imposta ao Estado do Pará, em Ação Civil Pública ajuizada para assegurar o fornecimento de tratamento médico à parte autora, de R$ 100.000,00 para R$ 70.000,00. O agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, por ausência de intimação para apresentar contrarrazões, e requer o restabelecimento do valor originariamente fixado pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática proferida sem prévia intimação do agravado para apresentação de contrarrazões; (ii) estabelecer se o valor do teto das astreintes deve ser restabelecido ao montante original de R$ 100.000,00, conforme fixado pelo juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reapreciação do recurso pelo órgão colegiado supre eventual nulidade por ausência de intimação para contrarrazões, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo sua fixação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando direcionada à Fazenda Pública.

5.

A redução do teto das astreintes para R$ 70.000,00 revela-se adequada e proporcional, considerando o histórico de descumprimento, a gravidade da situação e os parâmetros utilizados por esta Corte Estadual em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV; 497; 536; 537; 932, V; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2010083/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; TJPA, AI 2018.03211748-19, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 09.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 21 de julho 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0800542-47.2025.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que reformou parcialmente a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo n.º

0805650-53.2024.8.14.0045
- PJE
), ajuizada pelo Agravante em representação a G.A.S contra o ESTADO DO PARÁ.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, apenas
para reduzir a delimitação da multa diária para o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
nos termos da fundamentação.

Em suas razões,
o Ministério Público suscita a nulidade da decisão monocrática, aduzindo que não lhe foi oportunizada a apresentação de contrarrazões, o que violaria o disposto no art. 932, inciso V, do CPC.

Argumenta que, por se tratar de decisão judicial de natureza coercitiva, voltada à efetivação de um direito fundamental — qual seja, o direito à saúde —, a multa fixada originalmente se mostra adequada, proporcional e necessária para compelir o Ente Público ao cumprimento da determinação judicial. Ressalta que a conduta omissiva e recalcitrante do Estado é reiterada, especialmente em demandas que envolvem prestações de saúde, e que a fixação de astreintes elevadas é medida eficaz para coibir práticas procrastinatórias que comprometem a efetividade da tutela jurisdicional e perpetuam a violação a direitos fundamentais.

Ao final, o requer, inicialmente, o exercício do juízo de retratação, a fim de que a decisão monocrática seja desconstituída e mantido o valor originalmente fixado para o teto da multa cominatória. Subsidiariamente, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que o órgão colegiado reforme a decisão agravada, restabelecendo o patamar de R$ 100.000,00 para o teto das astreintes, nos termos definidos pelo Juízo de primeiro grau, sob a justificativa de que o valor está de acordo com a gravidade do caso concreto e a resistência injustificada do Ente Estatal.

Intimado, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo Interno e passo ao exame de seu objeto.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, subsidiariamente, se a multa deve

incidir

até o valor de R$ 100.000,00(cem mil reais).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

De acordo com a jurisprudência do STJ, eventual nulidade no julgamento monocrático fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiada. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art . 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal.
Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3 .3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Assim, considerando o julgamento do Agravo Interno pelo colegiado, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a incidência da multa diária em R$ 5.000,00, minorando o limite de sua incidência para R$ 70.000,00(setenta mil reais)do descumprimento da medida liminar (fornecimento do tratamento médico prescrito, sob pena da multa diária, minorada em Agravo de instrumento, R$ 2.000,00 até o limite de R$ 50.000,00), majorou as astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É cediço que a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifei).

Portanto, considerando o descumprimento da decisão,
a peculiaridade da presente demanda (saúde) e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual, a delimitação para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) se mostra razoável e proporcional.

Por oportuno, destaca-se precedente acerca do tema (majoração das astreintes em caso de descumprimento):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE. CRIANÇA. CIRURGIA CARDIACA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o legislador não o fez.

(...)
O que se espera é a não aplicação da sanção, cabendo à parte recorrente o fiel cumprimento das ordens judiciais mesmo porque até a execução, o montante das astreintes pode ser majorado
, caso se afigure insuficiente para penalizar a parte que resistiu ao comando jurisdicional, ou reduzido, caso ocasione enriquecimento indevido ou se torne desproporcional à obrigação. Lamentavelmente, o Estado comparece ao Tribunal para recorrer sobre a majoração da multa (...).

(TJPA, 2018.03211748-19, 194.097, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10). (grifei).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo INTERNO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025